Tribunal: CARF
Processo: 15746.720917/2020-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720917/2020-30
ACÓRDÃO
3202-003.000 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
NEW ITALIAN FAST FOOD COZINHA INDUSTRIAL E IMPORTACAO LTDA.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO FISCAL DECORRENTE. PIS E COFINS. SITUAÇÃO IDÊNTICA.
Tratando-se da mesma matéria de fato e de direito, aplicam-se aos
lançamentos reflexos do lançamento principal os mesmos fundamentos e
razões de decidir, em razão da estreita relação de causa e efeito que os
vincula, com as ressalvas e especificações que se fizerem necessárias, em
razão das particularidades de cada tributo componente do crédito
tributário lançado, se existentes.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 4819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.000 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2020-30
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício que julgou parcialmente procedente a lavratura de
Autos de Infração com apuração de valores devidos de Contribuição para o PIS/Pasep e de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, ano-calendário de 2014, com a
discriminação dos seguintes valores, na data do lançamento (30/12/2019):

O presente lançamento fiscal é reflexo do lançamento principal de IRPJ, constante
dos autos do Processo no 19515.721105/2019-42, em trâmite perante a 1a Seção deste Conselho,
que se fundamenta na apuração do lucro da pessoa jurídica autuada, em todos os períodos de
apuração do ano-calendário de 2014, por meio do seu arbitramento, pelo fato de a escrituração
por esta mantida ser imprestável para a determinação do Lucro Real (art. 530, II, do RIR/1999).
A Fiscalização recebeu denúncia encaminhada pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), relacionada a fatos narrados na petição inicial do Processo Civil no
001.1.13.0077187- 0, relativo a ação civil ajuizada junto à 7a Vara Civil do Foro Central da Comarca
de Porto Alegre, que comunicou à PGFN, através da "Carta de Intimação" de 13/06/2013.
Dos trabalhos fiscais houve a análise contábil da escrituração da fiscalizada, a qual
revelou evidente indícios de fraude, bem como apresentou vícios, erros e deficiências que a
tornaram imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, bem como determinar o
seu Lucro Real. Motivos para arbitramento do lucro: divergência entre os valores lançados nas
contas contábeis e os respectivos extratos bancários; divergências entre os valores contabilizados
de estoque e os efetivos valores de compras de mercadorias.
Houve a imputação de responsabilidade tributária solidária aos sócios: MAURO
AUGUSTO SARAIVA, CPF 092.166.688-81, com base na tipificação constante do art. 135, III, do
CTN, e a ANTONIO ALBERTO SARAIVA, CPF 698.146.008-49 e BELCHIOR SARAIVA NETO, CPF
011.834.338-67, com base nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN.
Fl. 4820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.000 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2020-30
3
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, julgada
pela 10a Turma da Delegacia Regional de Julgamento 06, formalizada pelo acórdão 106-013.802, a
qual foi julgada parcialmente procedente para acolher a preliminar de decadência do lançamento
fiscal concernente aos débitos de PIS e Cofins - PA PA 01/2014, 02/2014, 03/2014, 04/2014,
05/2014, 06/2014, 07/2014, 08/2014, 09/2014, 10/2014 e 11/2014; afastar o argumento de
decadência da obrigação tributária em relação aos responsáveis tributários; e no mérito, cancelar
a exação fiscal de PIS e Cofins - PA 12/2014, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PROVA EMPRESTADA. EXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
POSSIBILIDADE.
É lícita a utilização, pelo Fisco, de documentos e/ou informações obtidos
por outras autoridades fiscais, administrativas ou judiciais para efeitos de
lançamento, desde que os mesmos guardem pertinência com os fatos
geradores e os sujeitos passivos que foram objeto da autuação e que seja
possibilitado ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da ampla
quanto aos elementos utilizados.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Injustificável a alegação de preterição do direito de defesa quando os
impugnantes demonstram amplo conhecimento dos fundamentos da
exação e sobre eles se manifesta. Inexiste nulidade se o procedimento
fiscal foi instaurado conforme a legislação vigente, o lançamento foi
efetuado por autoridade competente e encontra-se devidamente
motivado, com a descrição dos fatos imputados e informações necessárias
para a sua devida com a descrição dos fatos imputados e informações
necessárias para a sua devida compreensão e o regular exercício do
contraditório e da ampla defesa por parte dos contribuintes autuados.
CITAÇÕES DE DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE EFEITO
VINCULANTE.
As decisões proferidas nos processos judiciais invocados pela impugnante
somente fazem efeitos entre as partes daqueles julgados. Somente são
passíveis de acolhimento, pela Autoridade Julgadora, as decisões
administrativas ou judiciais com efeito vinculante. Em relação às teses
doutrinárias suscitadas pela defesa, embora de inestimável valor, não têm
efeito vinculante para a Administração Pública, em razão de inexistir
legislação que lhes atribua eficácia normativa (art. 100 do CTN).
LANÇAMENTO FISCAL DECORRENTE. PIS E COFINS. SITUAÇÃO IDÊNTICA.
Fl. 4821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.000 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2020-30
4
Tratando-se da mesma matéria de fato e de direito, aplicam-se aos
lançamentos reflexos do lançamento principal os mesmos fundamentos e
razões de decidir, em razão da estreita relação de causa e efeito que os
vincula, com as ressalvas e especificações que se fizerem necessárias, em
razão das particularidades de cada tributo componente do crédito
tributário lançado, se existentes.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO. CTN, ART. 150, § 4o.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, na existência de
pagamentos antecipados, e não havendo a comprovação da ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, ocorre a decadência após cinco anos contados
da ocorrência do fato gerador.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE FRUIÇÃO DO PRAZO
DECADENCIAL. INEXISTÊNCIA.
A responsabilidade tributária pode ser declarada a qualquer tempo, na
esfera administrativa ou judicial, desde que subsista a obrigação do
contribuinte. O crédito tributário em face do contribuinte necessita ser
constituído, observando-se o prazo decadencial. A obrigação do
responsável precisa somente ser declarada, seja pela Autoridade
Tributária, seja pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em sede de
inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa da União, seja pela
Autoridade Judicial, em sede de execução.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
LUCRO
ARBITRADO.
IMPRESTABILIDADE
DA
ESCRITURAÇÃO
PARA
DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL.
Correta a adoção do arbitramento do lucro quando a escrituração a que
estiver obrigado o contribuinte contiver vícios, erros ou deficiências que a
tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira,
inclusive bancária, ou para a adequada determinação do Lucro Real.
LUCRO ARBITRADO. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA CONHECIDA.
Sendo conhecida a receita bruta do contribuinte, esta deverá ser utilizada
para fins de determinação do Lucro Arbitrado. Se não conhecida a receita
bruta, a Autoridade Fiscal, em procedimento de ofício, poderá utilizar-se de
Fl. 4822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.000 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2020-30
5
qualquer das alternativas de cálculo previstas na legislação de regência,
sem ordem de preferência dentre as opções elencada.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

Ante a exoneração parcial do débito, em atendimento ao disposto no art. 34 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, por força da remessa ex-officio, o presente Recurso
de Ofício vem perante o CARF, por meio do qual, a exoneração do crédito tributário será
precedido de reexame.
Em sessão de julgamento do dia 17.10.2024, esta i. Turma sobrestou o presente
feito até o julgamento em definitivo do processo administrativo no 19515.721105/2019-42 (em
trâmite perante a 2.a Turma Ordinária da 3.a Câmara da 1.a Seção de Julgamento), formalizada
através do Acórdão de Resolução no 3202-003.0000.402, decidiu converter o julgamento em
diligência para sobrestar o presente feito até o julgamento em definitivo do auto de infração que
originou o processo administrativo no 19515.721105/2019-42 (autuação principal), onde é exigido
o recolhimento de IRPJ e CSLL, na 1a Seção de Julgamento deste Conselho.
Fato é que, em dezembro/2024, os processos administrativos no
19515.721105/2019-42 e 15746.720916/2020-95, foram julgados pela i. 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara, ambos, por unanimidade de votos, decidiram negar provimento ao recurso de ofício, nos
termos do relatório e voto do relator, respectivamente, assim ementados:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
LUCRO ARBITRADO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CABIMENTO.
O arbitramento do lucro é medida excepcional e só se aplica nas restritas
hipóteses elencadas na legislação. Como regra, deve-se apurar eventuais
tributos devidos de acordo com a opção do contribuinte de tributação para
o referido ano-calendário. Incabível o arbitramento do lucro quando a
fiscalização possuir meios hábeis de apuração direta do Lucro Real.

Não houve apresentação de Recurso Voluntário, entretanto, a contribuinte
apresentou petição requerendo a declinação do feito à 1a Seção deste Conselho.
Em petição apartada, uma vez já reconhecida a natureza reflexa do presente
processo
em
relação
aos
processos
administrativos
no
19515.721105/2019-42
e
15746.720916/2020-95, a Requerente requer a aplicação do entendimento exarada.

Fl. 4823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.000 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2020-30
6
É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
Conheço o Recurso de Ofício, nos termos do artigo 34, inciso I, do Decreto no
70.235/1972, da Portaria no 2/2023 e da Súmula CARF no 103, posto que o limite de alçada vigente
foi respeitado e por cumprir os demais requisitos de admissibilidade.

DO MÉRITO
1.1- Solicitação de juntada posterior de provas e documentos e da arguição de
nulidade
Em sua defesa perante o julgador de piso, pugnou a Recorrente pelo
reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa decorrente da existência de supostos
vícios em sua motivação e ilegalidade no uso de prova emprestada de processo tramitado na
esfera judicial.
De início, observa-se que, somente, duas são as espécies de irregularidades,
elencadas nos incisos do artigo 59 do PAF a ensejar nulidade “ab initio” as peças que o compõem:
a incompetência do prolator do ato administrativo (ato, decisão ou despacho) e a preterição do
direito de defesa.
Pois bem.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
Fl. 4824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.000 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2020-30
7
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Para arrematar, o ato ou despacho administrativo foi emitido por servidor
competente, arrolando claramente todas as razões de fato e de direito em observância ao art. 10
do PAF.
Segundo, para que se confirme a nulidade, a irregularidade praticada pressupõe
que o dano causado ao sujeito passivo seja concreto, devendo o prejuízo resultante ser
inequivocamente demonstrado. É somente em face de prejuízos causados à parte que
irregularidades processuais podem acarretar a nulidade de determinado ato, pois do contrário
seria sobrepor as formalidades processuais ao seu real objetivo.
Ao contrário do entendimento da recorrente, o Fisco tem o poder-dever de
examinar, por iniciativa própria, a regularidade do cumprimento, por parte das contribuintes, da
legislação tributária.
Daí, a suscitada nulidade da decisão recorrida é equivocada, não encontrando
amparo legal.
Da sua análise- da decisão recorrida, mais especificamente do voto condutor,
consta expressamente o enfrentamento das matérias impugnadas a permitir à recorrente exercer
seu direito de defesa, não havendo o que se falar em vício de motivação do ato administrativo
combatido. Tanto é verdade que o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e segunda
instância.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses não é de se declarar a
nulidade, pois não existem erros no tocante à descrição dos fatos capazes de trazer prejuízos ao
exercício de defesa da Recorrente.
Registra-se que o princípio da verdade material não se presta a amparar a juntada
de documentos a qualquer tempo, bem como, para designação de diligências desnecessárias.
Ao decidir, esta Turma tem adotado um formalismo moderado no que cerne a
juntada de documentos a qualquer tempo. Entretanto, entendo que, a admissão de juntada de
provas se restringe ao momento da apresentação da impugnação/manifestação de
inconformidade no processo administrativo, ressalvada a demonstração de impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou se
Fl. 4825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.000 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2020-30
8
destine a contrapor fatos ou razões, posteriormente, trazidas aos autos, o que não é o caso dos
autos.
Sendo assim, ratificando o decidido no recurso de ofício, afasto a preliminar
arguida.

1.2- Da alegação de Decadência
A defesa apresentada pela NEW ITALIAN pugnou pelo reconhecimento da
decadência quanto ao lançamento fiscal dos débitos de PIS e de Cofins relativos aos fatos
geradores dos períodos de apuração (PA) de 01/2015 a 11/2015, ao afirmar que por tratar-se de
tributos sujeitos ao lançamento por homologação, havendo pagamento antecipado por parte do
contribuinte, o prazo decadencial de cinco anos tem início na data de ocorrência do fato gerador,
fazendo incidir a regra de contagem do art. 150, § 4o, do CTN, em detrimento daquela prevista no
art. 173, I, do CTN.
Destaca, ainda, que inexistindo qualquer imputação sobre dolo, fraude ou
simulação, não há que se falar em contagem da decadência nos termos do art. 173 do CTN.
Ressalta, também, outro caso de arbitramento com acusações de erros contábeis em tudo
semelhante ao presente, envolvendo empresa do GRUPO HABIB ́s, o CARF afastou a acusação de
fraude e a aplicação do art. 173, I, do CTN (Acórdão no 1302-004.123, de 12/11/2019).
De fato, assiste razão a contribuinte.
No presente caso, é incontroverso que a contribuinte, em 2015, apurou débitos de
PIS e de Cofins, declarou-os em DCTF e efetuou os respectivos recolhimentos, como demonstra o
acórdão recorrido. (e-fls. 4469), o que impõe aplicar a regra especial contida no parágrafo 4o do
art. 150, do CTN- cinco anos a contar do fato gerador.
Registra-se que, somente quando for ausente pagamento, apuração (escrituração
contábil e fiscal), o prazo decadencial terá seu início no primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na forma disposta no art. 173, I do CTN,
conforme autorizado pela Súmula 555 do Superior Tribunal de Justiça, o que não acontece no
presente caso.
No presente caso, constata-se que no seu tópico “3.2”, o Auditor-Fiscal se ocupou
por detalhar a denúncia encaminhada pela PGFN, relacionada aos fatos narrados na petição inicial
da Ação Judicial no 001/1/13.0077187-0.
No que se refere à desconsideração da escrita contábil da pessoa jurídica e da
decorrente necessidade de arbitramento do seu lucro, segundo o entendimento da fiscalização,
fundamentou-se em dois pontos, a saber: divergência entre os valores lançados nas contas
bancárias e os respectivos extratos bancários (item “5.1”) e divergências de valores da conta de
estoques em relação aos valores de compras de mercadorias (item “5.3”).
Fl. 4826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.000 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2020-30
9
Com relação às ambas supostas divergências apontadas pela fiscalização, o acórdão
recorrido muito bem aponta que não houve aprofundamento na comprovação do elemento
subjetivo de dolo, fraude ou simulação quanto à alegada prática dolosa para autorizar a aplicação
da regra geral contida no parágrafo 1o do art. 173, do CTN.
Quanto à fundamentação acima transcrita, o julgador de piso destaca (e-fls. 4475):
a) o Auditor-Fiscal aponta que a rede HABIB ́S “utiliza-se de artifícios
ardilosos com o intuito de sonegar tributo”, mas não descreve e nem
comprova
quais
foram
estes
“artifícios
ardilosos”
praticados
especificamente pela empresa autuada (NEW ITALIAN);
b) o Auditor-Fiscal aponta para o dolo do contribuinte (NEW ITALIAN) em
relação aos lançamentos irreais na conta contábil do Caixa, bem como
quando vende suas mercadorias sem emissão de documento fiscal
respectivo”, porém, com relação às apontadas inconsistências na conta
contábil de CAIXA, o mesmo não demandou do interessado, no curso do
procedimento fiscal, os devidos esclarecimentos e/ou comprovações, e
com respeito à afirmação de venda de mercadorias sem emissão de
documentos fiscais, tal infração não foi apurada e lançada na presente
exação;
c) no TVF, a Autoridade Fiscal toma por certa a informação, retirada da
petição inicial da ação indenizatória, em que os autores argumentam que
parte dos valores que estes pagam à fiscalizada não são oferecidos à
tributação, porém, nos presentes autos não há qualquer auditoria a
respeito de omissão de receitas por parte da empresa autuada, decorrente
de subfaturamento na venda de seus produtos aos franqueados da rede
HABIB ́S;

Sendo assim, ante a ausência de comprovação de dolo, fraude ou simulação e
configuração do lançamento por homologação – a regra de contagem do prazo decadencial, no
caso concreto, a meu ver, é aquela disposta no art. 150, § 4o, do CTN, que deve assim ser aplicada:
Fl. 4827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.000 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2020-30
10

Daí, cientificada ao contribuinte (NEW ITALIAN) na data de 17/12/2020, e
aplicando-se o art. 150, § 4o, do CTN, confirma-se neste voto o acolhimento da preliminar de
decadência relativa ao lançamento de PIS e Cofins nos seguintes períodos de apuração: 01/2015,
02/2015, 03/3015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/205 e 11/2015.
E por sua vez, no que se refere ao período de apuração 12/2015, não há o que se
falar em decadência do lançamento dado que somente se encerraria em 31/12/2020. Por isso,
nego provimento ao Recurso de Ofício no presente tópico recursal.

DO MÉRITO
Conforme já relatado, trata-se de Recurso de Ofício que julgou parcialmente
procedente a lavratura de Autos de Infração com apuração de valores devidos de Contribuição
para o PIS/Pasep e de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, ano-
calendário de 2014, com a discriminação dos seguintes valores, na data do lançamento
(30/12/2019):

Fl. 4828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.000 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2020-30
11

Primeiro, é mister registrar que da atuação fiscal relativa ao IRPJ, objeto dos autos
do Processo no 15746.720916/2020-95, na qual se decidiu por negar provimento ao recurso de
ofício, decorreu o lançamento reflexo de PIS e de Cofins, cuja autuação fiscal encontra-se sob
controle nestes autos. Por esta razão, ratifico o julgador de piso, para afirmar que por tratar-se de
lançamentos reflexos, as razões de decidir no lançamento principal (IRPJ) também serão aplicadas
aos lançamentos decorrentes por terem como origem igual matéria de fato e de direito que os
vincula.
Segundo, o Recurso de Ofício devolve a este Conselho a matéria discutida nos
autos, podendo assim ser resumida:
(i) as preliminares já foram enfrentadas neste voto;
(ii) houve o arbitramento do lucro da contribuinte com base nas supostas
divergências:
(a) os valores lançados nas contas contábeis e os respectivos extratos bancários
(conciliação contábil de saques); e
(b) os valores contabilizados de estoque e os efetivos valores de compras de
mercadorias, ambos registrados na contabilidade da contribuinte (a conta contábil
estoques recebeu lançamentos a débito em valores discrepantes com as compras
de matéria-prima e não houve o registro no Bloco “H” do SPED, que é o Livro
Registro de Inventário), que fundamentaram a imprestabilidade de sua escrituração
contábil, permitindo o arbitramento do lucro com fundamento no artigo 530,
incisos I e II, do RIR/1999; e
(iii) as exações foram apuradas conforme previsto no artigo 535, inciso VI, do
RIR/1999, isto é, aplicando-se a alíquota de 40% sobre a base de cálculo
Fl. 4829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.000 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2020-30
12
considerada, quais sejam os valores da folha de pagamento dos empregados e das
compras de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem.

No presente PAF, a Autoridade Fiscal procedeu ao arbitramento do lucro, com
fundamento na prescrição do art. 530, incisos I e II, do RIR/1999. No TVF, a Autoridade Fiscal
apontou para a ausência de entrega, no âmbito do SPED, do correspondente Livro de Registro de
Inventário (“Bloco H” do SPED Fiscal da empresa), e para a imprestabilidade da escrituração do
contribuinte.
As constatações fiscais que motivaram o arbitramento foram detalhadas em dois
tópicos do TVF (“5.1” e “5.3”). No tópico “5.1", a Autoridade Autuante aponta para “divergência
entre os valores lançados nas contas bancárias e os respectivos extratos bancários”. A respeito,
pontuou acerca de possíveis inconsistências entre inúmeros registros feitos a débito na conta
CAIXA e a crédito na conta BANCOS, indicando saques feitos em dinheiro na conta bancária para
aporte na conta CAIXA, mas que, pelos registros constantes dos extratos, não teria sido possível
identificar tais operações.
O tema não merece maiores digressões por não ser de competência desta Seção. A
questão do arbitramento do lucro foi julgada pela i. 2a Turma Ordinária da 3a Câmara, ocasião que
se decidiu por manter o acórdão da DRJ, afastando-se as razões que motivaram o arbitramento do
lucro: a ausência de correspondência entre os registros contábeis lançados ao caixa com os
extratos bancários do período fiscalizado; e a ausência de apresentação do “Bloco H” do SPED
(Livro Registro de Inventário) pela contribuinte, bem como, afastou-se as demais acusações sobre
inconsistências, e por consequência negou-se provimento ao recurso de ofício.
E ante a confirmação que o lançamento fiscal inobservou o correspondente
preceito legal relativamente à determinação da matéria tributável, o que culminou no
reconhecimento da impossibilidade do arbitramento do lucro da recorrente no Processo no
15746.720916/2020-95, voto por confirmar o acórdão da DRJ para cancelar o lançamento PIS e
Cofins referente ao período de apuração 12/2015.
Em decorrência do cancelamento da exação fiscal, em seu mérito, resta prejudicada
a análise relativa a imputação da multa de ofício e quanto à imputação da responsabilidade
tributária, posto tratarem-se de matéria acessória.

Sendo assim, em sede de PRELIMINAR, voto por confirmar:
(i) o afastamento da preliminar de nulidade arguida no presente Recurso de Ofício;
(ii) o acolhimento da preliminar de decadência do lançamento fiscal concernente
aos débitos de PIS e Cofins – PA 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015,
07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015 e 11/2015; e
Fl. 4830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.000 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2020-30
13

No MÉRITO, confirmar:
(iii) o acórdão da DRJ para cancelar o lançamento PIS e Cofins referente ao período
de apuração 12/2015.

E nego provimento ao Recurso de Ofício, mantendo-se inalterada a decisão de piso.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 4831
DF CARF MF
Original